Tribunal: STF
Processo: MS 27336
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO QUE DECLAROU DE INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA, IMÓVEL QUE FORA DESMEMBRADO EM MÉDIAS PROPRIEDADES. ATOS REGISTRAIS PRATICADOS MAIS DE SEIS MESES DEPOIS DO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO DE VISTORIA. ART. 2º, § 4º, DA LEI Nº 8.629/1993. UNIDADES AUTÔNOMAS DE EXPLORAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO INFIRMADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA.



    1. Recebida em 30.8.2006 a comunicação da vistoria para coleta de dados e informações, o art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.629/1993 não configura óbice ao desmembramento em médias propriedades rurais implementado por atos registrais praticados em 21.9.2007, fora do período crítico de seis meses. Precedente.



    2. Enquanto remédio constitucional cujo rito especial é inconciliável com a necessidade de dilação probatória, o mandado de segurança não configura sede própria para cogitar da invalidade de atos negociais, e dos correspondentes registros, por suspeita de fraude ou simulação. Precedentes.



    3. Ausente prova de que os adquirentes das médias propriedades resultantes do desmembramento fossem, ao tempo da edição do decreto impugnado, proprietários de outros imóveis, deve ser observada a proteção conferida pelo art. 185, I, da Magna Carta c/c o art. 4º, III, “a”, da Lei nº 8.629/1993.



    4. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5. Agravo interno conhecido e não provido.